Tribunal: TJSP
Processo: 1002708-62.2022.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Apelação – Revisional de Contrato Bancário – Procedência Parcial para afastar a Cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e do Seguro – Insurgência da Instituição Financeira - Incidência do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297 do STJ – Tarifa de Avaliação do Bem – Abusividade na cobrança – Ausência de comprovação quanto ao pagamento e realização do laudo- Seguro – Consumidor

Ementa:
Apelação – Revisional de Contrato Bancário – Procedência Parcial para afastar a Cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e do Seguro – Insurgência da Instituição Financeira - Incidência do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297 do STJ – Tarifa de Avaliação do Bem – Abusividade na cobrança – Ausência de comprovação quanto ao pagamento e realização do laudo- Seguro – Consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ, Resp no 1.639.320/SP) – Venda Casada Configurada – Determinação para devolução do montante indevidamente cobrado – Sentença Mantida – Apelo Desprovido.